Tribunal: TJDFT
Processo: 0721888-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL. LIMINAR DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pelo réu contra decisão que deferiu a reintegração da entidade religiosa autora na posse do imóvel situado na EQNP 1/5, Área Especial E/F Ceilândia-DF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se a autora/agravada preencheu os requisitos necessários para concessão de medida liminar na ação de reintegração de posse de origem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 560 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho. Cabe ao possuidor, na forma do art. 561, incisos I a III, do aludido diploma legal, provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; e d) a perda da posse, na ação de reintegração.
4. O art. 562 do CPC estabelece que, estando a petição inicial devidamente instruída, o juiz deferirá, sem ouvir o réu, a expedição do mandado liminar de manutenção ou de reintegração, caso contrário, determinará que o autor justifique previamente o alegado, citando-se o réu para comparecer à audiência que for designada.
5. A entidade religiosa agravada demonstrou, a princípio, que exerce a posse sobre o imóvel em discussão nos autos desde, pelo menos, o ano de 1995. O réu/agravante exerceu mandato diretivo da entidade religiosa agravada até novembro de 2024 e não foi reconduzido ao cargo. Com a eleição e subsequente posse dos novos membros da direção da entidade religiosa agravada, foi expedida, em janeiro de 2025, notificação ao réu/agravado para desocupação do reportado bem, o que não foi realizado.
6. Se o réu/agravado não foi reconduzido ao cargo de direção que exercia na entidade religiosa agravada, a sua permanência na posse do bem objeto de discussão nos autos, mesmo após a expedição de notificação extrajudicial para desocupação, caracteriza, a princípio, a prática de esbulho.
7. As discussões relativas a supostos vícios no procedimento que culminou na eleição dos novos membros de direção da entidade religiosa agravada demandam aprofundada instrução probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o que é incompatível com o presente instante processual.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.